Tribunal: TJDFT
Processo: 0009104-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009104-06.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64062202, o SINDIRETA pediu o arquivamento provisório dos autos. O Distrito Federal não se manifestou quanto ao pedido de arquivamento formulado (ID: 65910596). Arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Brasília, 22 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR